Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-27.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em novembro de 2023 - Tarifas bancárias – Cadastro, avaliação do bem dado em garantia e registro de contrato – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC – Admitida a cobrança das tarifas de

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em novembro de 2023 - Tarifas bancárias – Cadastro, avaliação do bem dado em garantia e registro de contrato – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC – Admitida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato – Necessidade de afastamento somente da cobrança de seguro prestamista, na hipótese em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir a consumidora a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Restituição em dobro – Tema 929/STJ (EAREsp 676.608) – Recurso parcialmente provido – Sentença reformada.